Tribunal: TJDFT
Processo: 0718581-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718581-21.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: M. J. R. N. REPRESENTANTE LEGAL: MATHIAS OCTAVIO ROXO NOBRE NETO AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE DECISÃO Consoante informação extraída no SISTJ/ SISPL,, a ação principal encontra-se sentenciada (0703680-91.2021.8.07.0018, 97609131). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 31/08/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR